Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TESE 1.093. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo seu conteúdo limitado às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) com amparo no Convênio ICMS no 93/2015-CONFAZ e na Lei Distrital no 5.546/2015 – foi integralmente decidida.
3. Inexiste omissão no acórdão acerca da disciplina contida no art. 166 do CTN, pois a matéria não foi suscitada em primeira instância de julgamento e tampouco nas contrarrazões apresentadas pelo apelado. Embora não haja omissão, por se tratar de matéria de ordem pública, uma vez que alegada ilegitimidade ad causam, o tema pode ser apreciado, sendo, contudo, afastada a alegação.
4. Embargos de Declaração desprovidos.